Tribunal: TJSP
Processo: 1019378-92.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO AUTORAL – Fotografia usada em site sem autorização – Autoria da fotografia comprovada - Proteção prevista na Lei n. 9610/98 – Contrafação – Direito autoral violado – Desnecessidade de registro prévio, o qual tem caráter meramente declaratório – Alegação da ré de que obteve autorização de terceiro, tendo agido de boa-fé – Irrelevância, podendo a ré se voltar, em via autônoma, contra

Ementa:
DIREITO AUTORAL – Fotografia usada em site sem autorização – Autoria da fotografia comprovada - Proteção prevista na Lei n. 9610/98 – Contrafação – Direito autoral violado – Desnecessidade de registro prévio, o qual tem caráter meramente declaratório – Alegação da ré de que obteve autorização de terceiro, tendo agido de boa-fé – Irrelevância, podendo a ré se voltar, em via autônoma, contra quem lhe prestou a indevida autorização - Determinação para retirada do material da página eletrônica – Dano moral caracterizado – Valor de indenização mantido em R$ 10.000,00, não tendo havido impugnação por parte da requerida - Estimativa correta - Precedentes desta Câmara – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019378-92.2017.8.26.0562,
da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado BRUNO REBELO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante NS2.COM INTERNET S.A. NETSHOES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019378-92.2017.8.26.0562 -Voto no 4308
2
12a Vara Cível de Santos
Apelação n. 1019378-92.2017.8.26.0562
Apelantes: BRUNO REBELO e NETSHOES NS2.COM INTERNET S/A
Apelados: reciprocamente
Juiz prolator: Leonardo de Mello Gonçalves
Voto n. 4308
DIREITO AUTORAL Fotografia usada em site sem autorização
Autoria da fotografia comprovada - Proteção prevista na Lei n.
9610/98 Contrafação Direito autoral violado Desnecessidade
de registro prévio, o qual tem caráter meramente declaratório
Alegação da ré de que obteve autorização de terceiro, tendo agido
de boa-fé Irrelevância, podendo a ré se voltar, em via autônoma,
contra quem lhe prestou a indevida autorização - Determinação
para retirada do material da página eletrônica Dano moral
caracterizado Valor de indenização mantido em R$ 10.000,00,
não tendo havido impugnação por parte da requerida - Estimativa
correta - Precedentes desta Câmara Recursos não providos.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos para
impugnar a sentença de fls. 186/193, cujo relatório adoto, que julgou
procedente em parte o pedido inicial, para condenar a ré a pagar ao autor o valor
de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral, além de impor a
obrigação de retirar a imagem de todos os sites e páginas eletrônicas da
empresa, sob pena de multa cominatória.
Segundo o apelante-autor, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que a ré teve vantagem comercial com a
utilização da fotografia, pelo que cabe a majoração da indenização imposta para
R$ 300.000,00, de modo a inibir novas condutas ilícitas (fls. 195/203).
Apelou a ré de forma adesiva, alegando que é parte
ilegítima para responder pela presente ação, visto que adquiriu as fotografias da
empresa Magma Cultura e Editora Ltda. ME, a qual lhe conferiu expressa
autorização de uso, tendo agido de boa-fé (fls. 212/217).
Recursos tempestivos, preparado (somente o da ré) e
com apresentação de contrarrazões recíprocas (fls. 206/211 e 222/225).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019378-92.2017.8.26.0562 -Voto no 4308
3
Os recursos não merecem ser providos.
No caso concreto, em junho/2015, o autor, que é
fotógrafo, realizou um projeto piloto para o Museu Pelé, mas este não se
interessou em adquirir o material. Um ano após o evento, uma de suas imagens
foi utilizada, sem autorização e sem menção à autoria da foto, na página da ré,
na rede social facebook.com, pelo período de 30 dias, tendo tal utilização
perdurado na rede instagram.com mesmo após a propositura da ação.
Dispõe a Lei n. 9610/98:
“Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do
espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou
intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: (...)
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer
processo análogo ao da fotografia;
(...) Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra
literária, artística ou científica.
(...) Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei
independe de registro”.
No caso concreto, a ré utilizou uma fotografia de
autoria do requerente, sem lhe dar o crédito e sem ter autorização para tanto.
A proteção legal dispensa o registro perante a
Biblioteca Nacional, o qual tem caráter declaratório. Se o requerente é o autor da
obra, deve ser consultado em relação a seu uso.
A contrafação, no caso, é evidente.
Menciono a brilhante ementa do julgado que criou
paradigma para esta Câmara:
“APELAÇÃO
DIREITO DE AUTOR
FOTOGRAFIA

UTILIZAÇÃO PUBLICITÁRIA DESAUTORIZADA E SEM INDICAÇÃO DE CRÉDITOS
FOTO DE PAISAGEM
PROTEÇÃO LEGAL
AUSÊNCIA DE REGISTRO NA
BIBLIOTECA NACIONAL FOTO PUBLICADA NA INTERNET - IRRELEVÂNCIA -
DANOS MATERIAIS E MORAIS INDENIZAÇÃO DEVIDA JURISPRUDÊNCIA A
fotografia é obra intelectual protegida pela Lei de Direitos Autorais, que dispensa
expressamente seu prévio registro, donde se mostra descabida a exigência de
registro na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro para se exercer a pretensão de
indenização de danos materiais e morais decorrentes de seu uso publicitário
desautorizado e sem indicação de sua autoria (créditos) Irrelevância, perante a
lei atual, de a fotografia conter ou não traço artístico ou distintivo, como exigia a
lei antiga Divulgação da fotografia em site da internet, de domínio do próprio
autor da obra, que serve a sua publicação e que não implica a colocação da obra
em domínio público - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ” (Apelação/Direito Autoral
1075151-58.2014.8.26.0100 - Relator(a): Alexandre Coelho - Comarca: São
Paulo - Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
07/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019378-92.2017.8.26.0562 -Voto no 4308
4
A jurisprudência desta Corte vai no mesmo sentido:
“AÇÃO ORDINÁRIA. Pretensão do autor, fotógrafo
profissional, em ser indenizado pelo uso de suas imagens sem autorização por
agência de viagens. Sentença de improcedência. Apela o autor para sustentar a
violação aos direitos autorais sobre a própria obra (fotografia); a ré omitiu a
identificação de autoria das imagens utilizadas em seu site com a finalidade de
captar clientes para sua agência turística; o fato da imagem estar em rede social
não implica na possibilidade de republicação, como domínio público, sobretudo,
quando reproduzida em caráter comercial; faz jus à indenização por dano material
no valor de R$1.500,00, correspondente ao preço da foto, bem como à indenização
por danos morais. Cabimento. Provado o uso indevido das imagens produzidas
pelo autor, para fins comerciais e captação de potenciais consumidores
caracterizado ato passível de indenização, tanto material quanto moral.
Justamente por ser a imagem oriunda do seu labor, o autor faz jus à indenização
por danos materiais, sendo razoável a reparação estipulada em R$ 1.500,00,
assim como aos por danos morais, o valor indenizatório deve ser apto a não
ensejar enriquecimento sem causa, mas o suficiente para que a ofensora sinta o
viés punitivo e educativo do instituto, sendo justo estipular a indenização em R$
6.000,00.
Recurso
provido”
(Apelação/Direito
Autoral
1018403-44.2017.8.26.0506 - Relator(a): James Siano - Comarca: Ribeirão Preto
- Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
30/01/2019).
“DIREITO AUTORAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. 1.- Matérias preliminares. Intempestividade. Não
acolhimento. Encerramento do prazo em dia não útil (endoenças). Prorrogação
para o dia 02.04.2018, data de interposição da insurgência. Violação ao princípio
da dialeticidade. Objeção desabrida. Apresentação dos fundamentos necessários
ao acolhimento do recurso. Viabilidade do exercício do contraditório. Cerceamento
de defesa, outrossim, não identificado. Julgamento escorado em substanciosa
prova documental, meio probatório que se mostrou suficiente ao correto
equacionamento
da
ação.
Uniformização
de
jurisprudência,
ademais,
desnecessária. Divergência não demonstrada, à vista da similitude dos
fundamentos apresentados nos julgados apontados pela recorrida. 2.- Utilização
de fotografia para a promoção de pacotes turísticos. Disponibilização do conteúdo
em rede social. Subsistência, ao tempo da divulgação, de registro da obra na
Biblioteca Nacional de apenas uma das obras. Autoria incontestável. Contrafação
configurada. Indenização devida. Danos materiais estabelecidos em R$-1500,00.
Apontamento de valores, pelo demandante, que não recebeu a devida contestação.
Danos morais, outrossim, ex lege. Precedentes. Verba estabelecida em
R$-1.000,00 (um mil reais). Observância do disposto no art. 944 do Código Civil.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação/Direito Autoral
1023792-10.2017.8.26.0506 - Relator(a): Donegá Morandini - Comarca: Ribeirão
Preto - Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
21/08/2018).
Nesse passo, o autor tem direito a que seja retirada do
ar a fotografia, já que ficou claro que não houve autorização para seu uso.
O dano moral, assim, ficou caracterizado, diante da
utilização indevida de uma obra de criação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019378-92.2017.8.26.0562 -Voto no 4308
5
Conforme
mencionado
pelo
Ministro
CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO: “Dano Moral Lição de Aguiar Dias: o dano moral
é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão abstratamente
considerada. Lição de Savatier: dano moral é todo sofrimento humano que não é
causado por uma perda pecuniária. Lição de Pontes de Miranda: nos danos
morais a esfera ética da pessoa é que é ofendida; o dano não patrimonial é o que,
só atingindo o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio” (TJRJ 1a.
Câmara julgado em 19.11.1991 RDP 185/198, mencionado por RUI STOCO,
em “Tratado de Responsabilidade Civil”, Ed. RT, 6a. ed., p. 1666).
Contudo, o autor não apontou qual teria sido a
magnífica repercussão em sua vida, em face da utilização de sua foto num site,
de modo a gerar um impacto psicológico que justificasse um valor tão expressivo
como o que foi requerido na inicial. Vale dizer que os punitive damages não
encontram guarida no ordenamento jurídico brasileiro.
A estimativa adotada na origem é ainda superior à
média que tem sido praticada por esta Câmara em casos similares, mas não
merece reforma, diante da falta de impugnação, em sede recursal, por parte da
requerida.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

RESPONSABILIDADE CIVIL fotografia do autor inserida em notícia veiculada em
site da ré, sem autorização expressa
noticia que não se mostra verdadeira
quanto ao seu teor em diversos aspectos e ainda induz os leitores a acreditar ser
a pessoa da foto (o autor) pessoa farsante e irresponsável caracterizado os
danos morais sofridos pelo autor valor da indenização fixado em R$ 5.000,00
que não merece ser majorado nem reduzido juros de mora termo inicial
evento danoso art. 398, CC e Súmula 54, STJ mantida a procedência da ação,
reformada apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora RECURSO DA RÉ
NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE” (Apelação
Cível/Indenização por Dano Moral 1114684-87.2015.8.26.0100 - Relator(a):
Benedito Antonio Okuno - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 8a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 22/10/2019).
Nada a modificar na sentença proferida.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, mas considerando o desacolhimento dos dois recursos,
mantenho a sucumbência fixada em primeiro grau de jurisdição, proporcional ao
valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o., do CPC.
Posto isso, nego provimento aos recursos.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora